Tribunal: TJPA
Processo: 0002418-09.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002418-09.2013.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

APELADO: ODILEA DE JESUS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2)

A atividade desenvolvida pela apelada se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município;

3)

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas com Pedido Liminar, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Assim, penso que não paira qualquer dúvida sobre o direito da Autora a receber o Adicional de Insalubridade, todavia, em grau médio como estabelece a NR 14, e não no grau máximo como pleiteia.

Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da Autora a receber adicional de insalubridade em grau médio no percentual de 30% sobre o vencimento base e condeno o Município de Mãe do Rio a pagar a autora as seguintes verbas:

1.

Adicional de Insalubridade em grau médio no percentual de 30% a contar do início da atividade laboral no Hospital Municipal;

2.

Diferença do adicional de insalubridade de seu grau mínimo, 10%, para o grau médio, 30%, a contar do mês de maio de 2013;

3.

Reflexos da diferença do adicional de insalubridade sobre férias e 13º, a ser aplicado sobre todo o período que a Autpra recebeu o adicional a menor;

4.

Salário do mês de dezembro/2012, calculado com base no salário da categoria na época, acrescido do adicional de insalubridade, no percentual de 30%;

5.

Todas as verbas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento e juros de 0,5% ao mês, a partir da citação;

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face da isenção legal. Deixo de submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, § 2º, do CPC).

P.R.I.C”

Dos autos se extrai que a Sra. Odiléia de Jesus Neves informa ser servidora da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais,

desde 19 de março de 2003, lotada no Hospital Municipal, estando exposta diariamente a diversos agentes insalubres, como resíduos humanos e substâncias contagiosas, como sangue, fezes e urina, além de materiais utilizados no atendimento dos pacientes, pelo que faz jus à percepção do Adicional de Insalubridade em grau máximo, isto é, no percentual de 40% (quarenta por cento). Prossegue afirmando a suspensão do pagamento do salário relativo ao mês de dezembro de 2012, sem qualquer justificativa por parte do requerido, cujo representante teria afirmado que o mesmo seria pago somente em juízo. Ao final, postula a total procedência do pedido.

o contestar (ID 2868658 – fls. 2/7), o Município de Mãe do Rio argumenta que a peticionante, na condição de servidora municipal é regida por Estatuto próprio, qual seja, a Lei Municipal nº 454/2005, portanto inaplicáveis as regras celetistas, em especial o Art. 818 da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT. Afirma que o ônus da prova cabe à autora e que ela não logrou êxito em comprovar a condição insalubre a qual estaria exposta. Ao final, pugna pela total improcedência do pedido.

Ao sentenciar (ID 2868660 – fls. 1/4), o Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo transcrito acima.

Irresignado, o Município apelou da decisão proferida (ID 2868661 – fls. 2/13) e, em razões recursais,
sustenta, que o processo não poderia ter sido submetido a julgamento antecipado, uma vez que a matéria exige produção de prova pericial para aferição da insalubridade.

Prossegue alegando que, eventualmente, caso se entenda devido o adicional, seja o mesmo fixado de acordo com o Art. 193 da CLT. E, ainda, que o percentual arbitrado pela sentença não encontra amparo na legislação, haja vista que a NR nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que, para a insalubridade em grau médio, o percentual estabelecido para o adicional é de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas refutam os argumentos do recurso de apelação(ID 2868663 – fls. 2/7) e postulam a manutenção integral da sentença vergastada.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de segundo grau, entende desnecessária sua intervenção no feito. (ID 3727924 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à
percepção do Adicional de Insalubridade, conforme pleiteado na inicial.

Em regra
, o direito ao recebimento de adicional de insalubridade não decorre simples e unicamente de legislação, mas também da comprovação da devida aferição sobre as condições do exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados pelos servidores, para determinação da incidência ou não, bem como do grau da situação de insalubridade.

Sobre a matéria, é cediço que a competência legislativa sobre Direito do Trabalho é privativa da União e, somente em questões específicas, tal competência pode ser delegada aos Estados. É o que se extrai da leitura do inciso I e parágrafo único, do art. 22, da CF/88.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

O art. 7º, da CF/88 elenca as garantias asseguradas a todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Entre eles, destaco o direito à percepção de adicional de insalubridade. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A própria Constituição Federal, além de estender tal direito aos ocupantes de cargo público, delega aos demais estes da Federação a faculdade de legislar de forma complementar e específica acerca desses direitos, desde que, obviamente, não se contraponham aos limites constitucionais. Assim dispõe o art.39, §3º da CF.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Destarte, o pagamento do adicional de insalubridade, uma vez erigido à qualidade de cláusula pétrea, não pode ser negado a trabalhador qualquer e, em princípio, respeita disposição de Lei Complementar Federal, podendo os demais entes federativos legislar a matéria. No entanto, à falta disso, aplicável será a complementação infraconstitucional, privativa da União.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Mãe do Rio, (Lei Municipal nº 454/2005) dispõe sobre a matéria de maneira genérica, porém, sem norma regulamentadora. Logo, será o diploma federal a orientar o tratamento do adicional de insalubridade na espécie.

Com efeito, a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências, sobre a insalubridade, estabelece:

Art . 189
-
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos
.

Art . 190
-
O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes
.

Parágrafo único
- As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

Art . 191
- A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Parágrafo único
- Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Art . 192
- O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Em cumprimento ao art. 190 supracitado, o Ministério do Trabalho editou a Norma Regulamentadora nº 15, conhecida como NR-15, por meio da Portaria 3.214/78, que traduz os critérios para a aferição de condições insalubres, cujos trechos pertinentes ao caso em análise, passo a transcrever, com grifos:

15.1

S
ã
o

c
o
nside
r
a
das ati
v
i
d
a
d
es

o u o p e r açõ e s

i
n
salu
b
r
es
a
s que

se d e senv o l v e m
:

15.1.1

A
c
i
m
a

d
o
s l
i
mi
t
es
d
e

tole
r
â
n
cia

p r e v i s t o s n
os A
n
e
x
o
s

n
.
º
1
,

2,

3,

5,
1
1 e
1
2;

15.1.2

(
R
ev
o
g
ado

p
e
l
a

P
o
rt
a
r
i
a

M
T
E

n
.º

3.7
5
1/
1990).

15.1.3

N
as

a t iv i d a d es m e n cio n a d a s n
os A
n
e
x
o
s

n.º

6
,

1
3

e 1
4
;

15.1.4
Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.

15.1.5
Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Depreende-se que as atividades exercidas em
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
são consideradas como insalubres, independente de laudo técnico, e são avaliadas qualitativamente como de grau médio, o que confere o direito ao adicional na proporção de 20% (vinte por cento), como estabelece o subitem 15.2.1, da referida NR:

15.2
O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

15.2.1

40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

15.2.2
20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

15.2.3
10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

15.3
No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

Vejamos o julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA (GARI). PERÍCIA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. I - Desnecessária a realização de prova pericial para atestar a insalubridade da atividade exercida pela autora/apelada, porquanto compete ao juiz, até mesmo de ofício, indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias. II - A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, assim a autora/recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, na razão de 30% (trinta por cento). III - Quando não demonstrada violação literal de dispositivo de lei, julga-se improcedente a pretensão rescisória fundada no art. 485, inciso V, do CPC de 1973, aplicável à época da propositura da presente ação, correspondente ao art. 966, inciso V, do

TJ-GO - ACAO RESCISORIA AR 01797458920158090000 (TJ-GO). Data de publicação: 16/08/2016 NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Concluo que o exercício da atividade desenvolvida pela requerente, cuja função exige o contato
com os pacientes, bem como o manuseio de objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados
, atrai o direito à percepção do adicional de insalubridade, independentemente de inspeção sobre a exposição do trabalhador a agentes contaminadores; e será devido também ao servidor público municipal, malgrado a omissão legislativa do Município.

Quanto à incidência do adicional, já é matéria pacificada nas Cortes superiores, de que deve se dar sobre o vencimento base do cargo. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 987079 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Dos autos se extrai, em especial no documento de ID 2868655 – fls. 39 (Certidão nº 03/2012 – Prefeitura Municipal de Mãe do Rio), observo que a apelada foi nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais a partir de 06/02/2007, sendo lotada na Secretaria de Saúde, conforme documento de ID 2868655 – fls. 38.

Assim,
entendo comprovada a atividade insalubre em grau médio, enquadrando-se na legislação, como delineado alhures, o que autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o salário base.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém dou-lhe parcial provimento, modificando a sentença vergastada, para, em obediência à legislação, nos termos da fundamentação, fixar o percentual do adicional de insalubridade concedido à apelada em 20% (vinte por cento).

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023